Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD REALIZADA ANTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA SOB O MANTO DA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 480 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Apesar de o artigo 6o da Lei 11.101 de 2005 dispor que “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”, a suspensão da Execução não invalida os atos já praticados, sobretudo quando o crédito não foi contemplado pelo plano de recuperação judicial, haja vista que a Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.

2 – Considerando que a penhora de dinheiro das Executadas, realizada via BACENJUD e cujo valor foi levantado pelo Exequente, está sob o manto da preclusão e que foi efetivada anteriormente à recuperação judicial, escorreito o indeferimento do pedido de devolução dos valores levantados.

Apelação Cível desprovida.